Tribunal: TJPA
Processo: 0005270-91.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005270-91.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALINE DELGADO PINHEIRO RISSATO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0005270-91.2012.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇAO CÍVEL.

APELANTE: ALINE DELGADO PINHEIRO RISSATO.

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. HABEAS DATA. REMÉDIO CONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. NO SILENCIO DA LEI ESPECÍFICA DO HABEAS DATA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APLICA-SE PELA SIMILITUDE ENTRE OS REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS OS DISPOSTOS NOS ARTIGO 25 DA LEI Nº 12.016/2009 E ARTIGO 24 DA LEI Nº 8.038/1990. PROCEDENTE O PLEITO DE EXCLUSÃO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PARA IMPUTAR PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELA IMPETRANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo de Instrumento e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0005270-91.2012.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADA: ALINE DELGADO PINHEIRO RISSATO.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, visando a reforma da sentença proferida nos autos de Habeas Data, proc. nº. 0005270-91.2012.814.0301, impetrado por
ALINE DELGADO PINHEIRO RISSATO
,
a qual julgou procedente o pedido e extinguiu o feito com resolução de mérito.

O apelante interpôs recurso de apelação aduzindo que a apelada ajuizou a ação de habeas-data
porque teria perdido o histórico do ensino médio e o colégio Cristus, onde estudou, fora extinto.

Segundo o apelante, a impetrante alegou que tentou obter tal documento junto à SEDUC, mas esta não teria em seu acervo o registro do 3º ano do colégio, razão pela qual a apelada teve que fazer prova para obter o documento pleiteado.

Seguiu narrando que a impetrante, ora apelada, aduz que concluiu o ensino médio no ano de 1997 e recebeu a certificação em 1998, no entanto recebeu o histórico da SEDUC de 2011.

Segundo consta da peça inicial, a apelada questionou tal equívoco e a SEDUC que teria lhe informado que não poderia retificar tal data, por não ser possível fornecer histórico com a data retroativa, já que aquela teria "concluído o ensino médio em dezembro de 2011".

A impetrante utilizou-se do remédio constitucional requerendo a devida correção do documento para fevereiro de 1998, posto que seria absurdo ter um certificado de conclusão de ensino médio em 2011, quando concluiu um curso de nível superior em 2009.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito, condenando o Estado, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios.

O apelante ao interpor o recurso de apelação argumentou o descabimento de honorários advocatícios em ação de habeas data. E ainda, alegou que o documento se perdeu por culpa da impetrante, razão pela qual a mesma deveria ser condenada em honorários de sucumbência.

A parte apelada não apresentou contrarrazões. ID 10180121.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. ID 10240931.

É o relatório.

VOTO

Processo nº. 0005270-91.2012.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADA: ALINE DELGADO PINHEIRO RISSATO.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Conheço do recurso, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge a questão em analisar o cabimento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em Ação de Habeas Data.

O apelante afirma o descabimento de honorários advocatícios em ação de habeas data. Bem com, aduziu que a condenação deveria recair sob a apelada, posto que o documento se perdeu por culpa da mesma, razão pela qual deve-se considerar o princípio da causalidade, em complementariedade ao princípio da sucumbência.

De início, é importante esclarecer que o habeas data trata-se de um remédio constitucional, previsto na Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXII e consiste em assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; e ainda em retificar dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

O Habeas Data está disciplinado na Lei nº. 9.507/97, a qual em seu art. 7º disciplina:

“Art. 7° Conceder-se-á habeas data:

I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter
público;
II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável.”

No presente caso, a apelada impetrou o referido remédio constitucional com a finalidade de retificar junto a SEDUC o seu certificado de conclusão do ensino médio e para tanto juntou documentos aptos a comprovar a necessidade de retificação e a veracidade de suas alegações.

A impetrante/apelada apresentou documentos que comprovam que concluiu o ensino médio em 1998 e não em 2011, para tanto fez juntar aos autos a carteira de identificação expedida pelo Conselho de Biblioteconomia, datado de 13.10.2011, atestado expedido pela FAMAZ, que afirma que a apelada esteve na instituição para tratar dos documentos, no ano de 2011, a ficha individual do aluno, onde demonstra que cursou o 3º ano do 2º grau no ano de 1997, bem como o certificado de conclusão do 2º, no ano de 1998.

Portanto, entendo que não cabe a alegação de aplicação do princípio da causalidade, com relação a apelada, posto que mesma apresentou documentos que comprovam suas alegações de forma irrefutável e, ainda assim, a Administração Pública negou o seu pedido administrativamente, dando ensejo a impetração do presente Habeas Data.

Contudo, com relação a alegação de descabimento de condenação em honorários advocatícios, entendo que assiste razão ao apelante, levando em consideração a Lei nº. 8038/1990, a qual em seu art. 24 estabelece que:

“
Na ação rescisória, nos conflitos de competência, de jurisdição e de atribuições, na revisão criminal e no mandado de segurança, será aplicada a legislação processual em vigor.

Parágrafo único - No mandado de injunção e no habeas data, serão observadas, no que couber, as normas do mandado de segurança, enquanto não editada legislação específica.”

Neste contexto, temos que o art. 25 da Lei. 12016/2009 estabelece que “
não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos
infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé
.”

Segue jurisprudência no assunto:

“RECURSO ESPECIAL Nº 1936003 - RJ (2021/0131210-0) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo G. SILVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. com base nas alíneas a e c do permissivo constitucional contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado (e-STJ fls. 184/185): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS DATA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 21 DA LEI Nº 9.507/97. ISENÇÃO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS. SILÊNCIO QUANTO AHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULAS 105/STJ E 512/STF. ARTIGO 5º,INCISO LXXVII, CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ARTIGO 25 DA LEI Nº 12.016/2009. ARTIGO 24 DA LEI Nº 8.038/1990. APELAÇÃO PROVIDA. 1. O recurso em exame versa sobre a questão do cabimento e da condenação de honorários advocatícios em sede de habeas data. 2. A gratuidade a que se refere o artigo 21 da Lei nº 9.507/97 diz respeito exclusivamente às custas e taxas judiciárias; contudo, no silêncio da mencionada lei acerca de honorários advocatícios, tendo em vista que a Constituição Federal de 1988,ao estabelecer dentre os remédios constitucionais o habeas data, como instrumento contra atos violadores do direito fundamental à informação, primando pela simplicidade de procedimento, pela acessibilidade e gratuidade, previu, no seu artigo 5º, inciso LXXVII, do artigo 5º da CF/88, que "são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania", forçoso concluir que há de ser aplicada, por compreensão extensiva e em homenagem ao princípio de hermenêutica constitucional da máxima efetividade, o raciocínio esposado nas Súmulas 105/STJ e 512/STF, editadas quando a então lei de regência do Mandado de Segurança (Lei nº 1.533/1951) silenciava sobre a questão dos honorários advocatícios. 3. Em que pese ter sido editada lei específica no caso do habeas data (Lei nº 9.507/97), em havendo omissão na lei acerca do assunto específico debatido nesse recurso, qual seja, cabimento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, deverá ser aplicada, pela similitude entre os remédios constitucionais, com reflexo no disposto artigo 24, parágrafo único da Lei nº 8.038/1990, o que dispõe o artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. 4. Por se tratar de ação constitucional e normatizada por lei especial que nada dispõe sobre a questão, não se aplica ao habeas data a condenação em honorários advocatícios, afastando-se assim a aplicação do Código de Processo Civil, no que concerne a honorários advocatícios, ao remédio constitucional.5. Em relação à análise do cabimento do remédio constitucional à hipótese em testilha, uma vez afastada a condenação em honorários advocatícios, e diante do fato de que as informações já foram prestadas, entendo que prejudicada a análise da questão em sede recursal. 6. A sentença deve ser reformada tão-somente para que haja a exclusão da condenação em honorários sucumbenciais. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 224/225). A parte recorrente alega ofensa ao disposto no art. 85, § 3º, do CPC/2015, pois entende cabível a fixação de honorários advocatícios em habeas data. Não foram apresentadas contrarrazões. O recurso especial foi admitido na origem (e-STJ fl. 271/273). Passo a decidir. Conforme relatado, discute-se a fixação dos honorários advocatícios em habeas data impetrado contra a União para a obtenção da imediata exibição na íntegra da PER/DCOMP n. 14394.43656.140616.1.2.04-5246. O habeas data foi julgado procedente, concedendo a ordem para determinar que a autoridade impetrada apresentasse as informações e dados atinentes à pessoa da impetrante, e condenou a União em honorários sucumbenciais no montante de R$ 16.700,00 (dezesseis mil e setecentos reais), correspondente a 10% do valor atribuído À causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC/2015. O acórdão recorrido reformou a sentença no tocante aos honorários sucumbenciais, determinando a exclusão da condenação, por tratar de ação constitucional e normatizada por lei especial que nada dispõe sobre a questão. Pois bem. É impertinente o pedido de condenação em honorários advocatícios na presente ação, habeas data. A Lei n. 8.038/1990, que institui normas procedimentais para os processos em que especifica, dispõe: Art. 24 - Na ação rescisória, nos conflitos de competência, de jurisdição e de atribuições, na revisão criminal e no mandado de segurança, será aplicada a legislação processual em vigor. Parágrafo único - No mandado de injunção e no habeas data, serão observadas, no que couber, as normas do mandado de segurança, enquanto não editada legislação específica (grifos acrescidos). Dessa forma, a Lei n. 12.016/2009, ao dispor sobre o mandado de segurança individual e coletivo, estabelece: Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé (grifos acrescidos). Esse preceito legal reproduz o entendimento consagrado na Súmula n. 105/STJ, que explicita: "Na ação de mandado de segurança, não se admite condenação em honorários advocatícios". Assim, não há falar em condenação em honorários advocatícios no habeas data. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. HABEAS DATA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 21 DA LEI N. 9507/97. GARANTIA DE ACESSO À INFORMAÇÃO. GRATUIDADE DE CUSTAS E TAXAS. RECURSO ESPECIAL.APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. I - A norma federal que se diz afrontada não trata da fixação de honorários advocatícios. Diversamente, diz serem "gratuitos o procedimento administrativo para acesso a informações e retificação de dados e para anotação de justificação, bem como a ação de habeas data". Noutras palavras, é norma que garante o acesso do cidadão à informação, nada tendo a ver diretamente com os efeitos de uma condenação. II - Enfim, de se relevar que mesmo o texto doutrinário trazido à colação pelo agravante diz que "a gratuidade a que se refere o art. 21 diz respeito exclusivamente às custas e taxas (...)", que não se confundem com ônus sucumbenciais. III - Assim sendo, aplica-se a Súmula n. 284/STF, na espécie. IV - Agravo regimental improvido. ( AgRg no REsp 1.084.695/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 02/03/2009) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTOS. [...] 6. Realço, ao final, a impertinência do pedido de condenação em honorários advocatícios na presente ação. A Lei n. 8.038/1990, que institui normas procedimentais para os processos que especifica, dispõe: "Art. 24 - Na ação rescisória, nos conflitos de competência, de jurisdição e de atribuições, na revisão criminal e no mandado de segurança, será aplicada a legislação processual em vigor. Parágrafo único - No mandado de injunção e no habeas data, serão observadas, no que couber, as normas do mandado de segurança, enquanto não editada legislação específica"A Lei n. 12.016/2009, ao dispor sobre o mandado de segurança individual e coletivo, estabelece:"Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé"(grifos nossos). Esse preceito legal reproduz o entendimento consagrado na Súmula n. 512 da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que explicita: "Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança". Assim, não há falar em condenação em honorários advocatícios no mandado de injunção, cujo procedimento utilizado é o do mandado de segurança, no que couber. 7. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para prestar os esclarecimentos pertinentes ( MI 946 ED/ DF, Min. relatora Carmen Lúcia, DJe 08/08/2013). Ante o exposto, com base no art. 255, § 4º, I, do RISTJ, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2021. Ministro GURGEL DE FARIA Relator”

Em sendo assim, entendo pela reforma da decisão somente para excluir a condenação com relação à honorários advocatícios e negar procedência a alegação de aplicação do princípio da causalidade.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a decisão apelada somente com relação a fixação de honorários advocatícios, mantendo a decisão em todos os demais termos.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2022